Tribunal: STJ
Processo: 5014319-53.2021.8.24.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924973 - SC (2025/0155266-
2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JULIANN DELAROZIERI DELAVI
ADVOGADOS
: JUAREZ CECCON - SC017816
ALINE PICCININ NASCIMENTO - SC060453
SUELEN RODRIGUES - SC048994
CLÁUDIA NORONHA - SC067867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento na incidência, por analogia, da
Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, diante da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo em
recurso especial interposto pelo agravante atacou de forma específica e
suficiente todos os fundamentos que embasaram a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, condição indispensável para o seu
conhecimento, conforme a Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo em recurso especial não impugnou de forma específica e
suficiente o único fundamento da decisão de inadmissão do apelo nobre, qual
Documento eletrônico VDA50150839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:29
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 085bab66-387c-4bf1-a43f-81d0c109f274

seja, a incidência do óbice da Súmula 7/STJ, limitando-se a sustentar que não
se pretende o reexame de provas, mas apenas a sua revaloração, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182/STJ e impede o conhecimento da insurgência.
4. É insuficiente, para fins de impugnação específica da aplicação da
Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que o objeto do recurso
especial se restringe à revaloração probatória ou à análise de questão de
direito, sendo necessário que a parte realize o devido cotejo do entendimento
com as premissas fáticas estabelecidas na origem, devendo explicitar,
conforme a tese recursal, de que forma a análise da questão não dependeria
do reexame de provas, o que não ocorreu.
5. Ausente a necessária impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial, mantém-se a decisão agravada que não
conheceu do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
:
Tese de julgamento
1. Para a impugnação específica da incidência da Súmula n 7 do STJ,
é necessário que a parte realize o devido confronto do entendimento com as
premissas fáticas estabelecidas na origem, devendo explicitar de que forma a
análise da tese recursal não dependeria do reexame de provas, sendo
insuficiente a alegação genérica de que o objeto do recurso especial se
restringe à revaloração probatória ou à análise de questão de direito.
2. A ausência de impugnação específica e suficiente de todos os
fundamentos que motivaram a inadmissibilidade do recurso especial atrai a
incidência da Súmula 182 do STJ e impede o conhecimento do agravo em
recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50150839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:29
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 085bab66-387c-4bf1-a43f-81d0c109f274

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924973 - SC (2025/0155266-
2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JULIANN DELAROZIERI DELAVI
ADVOGADOS
: JUAREZ CECCON - SC017816
ALINE PICCININ NASCIMENTO - SC060453
SUELEN RODRIGUES - SC048994
CLÁUDIA NORONHA - SC067867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento na incidência, por analogia, da
Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, diante da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo em
recurso especial interposto pelo agravante atacou de forma específica e
suficiente todos os fundamentos que embasaram a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, condição indispensável para o seu
conhecimento, conforme a Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo em recurso especial não impugnou de forma específica e
suficiente o único fundamento da decisão de inadmissão do apelo nobre, qual
Documento eletrônico VDA50209721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:52:01
Código de Controle do Documento: 902eed6e-5e88-462d-a48d-229dc1b96451

seja, a incidência do óbice da Súmula 7/STJ, limitando-se a sustentar que não
se pretende o reexame de provas, mas apenas a sua revaloração, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182/STJ e impede o conhecimento da insurgência.
4. É insuficiente, para fins de impugnação específica da aplicação da
Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que o objeto do recurso
especial se restringe à revaloração probatória ou à análise de questão de
direito, sendo necessário que a parte realize o devido cotejo do entendimento
com as premissas fáticas estabelecidas na origem, devendo explicitar,
conforme a tese recursal, de que forma a análise da questão não dependeria
do reexame de provas, o que não ocorreu.
5. Ausente a necessária impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial, mantém-se a decisão agravada que não
conheceu do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
:
Tese de julgamento
1. Para a impugnação específica da incidência da Súmula n 7 do STJ,
é necessário que a parte realize o devido confronto do entendimento com as
premissas fáticas estabelecidas na origem, devendo explicitar de que forma a
análise da tese recursal não dependeria do reexame de provas, sendo
insuficiente a alegação genérica de que o objeto do recurso especial se
restringe à revaloração probatória ou à análise de questão de direito.
2. A ausência de impugnação específica e suficiente de todos os
fundamentos que motivaram a inadmissibilidade do recurso especial atrai a
incidência da Súmula 182 do STJ e impede o conhecimento do agravo em
recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JULIANN DELAROZIERI
DELAVI contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial com
fundamento na incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ (fls. 345/346).
A parte agravante sustenta que (fls. 350/351):

A imputação às partes do ônus da dialeticidade recursal não significa que o trânsito
regular dos recursos esteja condicionado ao rebate de "todos" os fundamentos das decisões
recorridas. Como são permitidos pela legislação positivada os chamados "recursos parciais",
deve o recorrente se esmerar por atacar os fundamentos capazes de manter, por si sós, o
capítulo decisório recorrido.
Além disso, não é necessário, logicamente, impugnar aqueles fundamentos
exemplificativos, ilustrativos, expletivos, acessórios ou subordinados ao fundamento
decisório determinante, desde que esse seja integralmente rebatido pelo recorrente.
Quando uma determinada decisão é composta por mais de um capítulo autônomo, cada
um desses pode dar ensejo a um tópico recursal próprio, sendo então indispensável que o
Documento eletrônico VDA50209721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:52:01
Código de Controle do Documento: 902eed6e-5e88-462d-a48d-229dc1b96451

recorrente impugne todos os fundamentos lançados na decisão que autonomamente possam
sustentá-la na parte impugnada. Não precisa o recorrente rebater todos os fundamentos
subordinados, desde que impugne o fundamento subordinante relacionado ao capítulo
decisório impugnado. Optando por recorrer apenas parcialmente da decisão (art. 1.002 do
CPC), não recai nem pode recair sobre o recorrente o ônus de rebater aqueles fundamentos
decisórios pertinentes ao capítulo que não foi objeto de recurso, sejam esses fundamentos
subordinados ou subordinantes.

Argumenta, ainda, que (fl. 351):

A impugnação especifica acerca dos dispositivos prescritos em lei federal se encontra
debatida no mérito do recurso especial sobre o acórdão pelo Tribunal de Santa Catarina,
impugnando especificamente em sua fundamentação a divergência de interpretação
atribuído ao entendimento desta Corte Suprema – demonstra violação do dispositivo
descrito no Art. 131 da Lei 2.848/1940 - Código Penal.

Requer a reconsideração da decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, "
" (fl.
permitindo assim seu regular processamento e apreciação do colegiado
352).
A impugnação foi apresentada às fls. 380/382.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo do agravante não merece prosperar, uma vez que não foi
apresentado nenhum argumento apto a infirmar a conclusão adotada pela decisão
recorrida, proferida nos seguintes termos (fls. 345/346):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso
Especial, considerando: Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido fundamento.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Documento eletrônico VDA50209721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:52:01
Código de Controle do Documento: 902eed6e-5e88-462d-a48d-229dc1b96451

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso
Especial.

Nesta Corte Superior, o agravo em recurso especial não foi conhecido porque
não foi impugnado o único fundamento empregado pela Corte de origem para inadmitir o
recurso especial – a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Com efeito, verifica-se, da leitura da petição de agravo em recurso especial
(fls. 321/324), que o agravante deixou de infirmar, de maneira clara, adequada e
suficiente, a incidência do enunciado da Súmula n. 7 desta Corte, limitando-se a afirmar
que a matéria objeto do recurso especial "não pressupõe o reexame de provas, apenas a
revaloração de uma determinada questão" (fl. 323).
Salienta-se que é insuficiente, para fins de impugnação específica da aplicação
da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que o objeto do recurso especial se
restringe à revaloração probatória ou à análise de questão de direito, sendo necessário
que a parte realize o devido confronto do entendimento com as premissas fáticas
estabelecidas na origem, devendo explicitar, conforme a tese recursal apresentada no
apelo nobre, de que forma a análise da questão não dependeria do reexame de provas, o
que não ocorreu.
Confiram-se (grifou-se):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM.
APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182/STJ. COMPLEMENTAÇÃO DO RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da
decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
2. São insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ, assertivas
genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas. O agravante
deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo
(
, REsp n.
Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos
ut
2.082.894/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
.)
28/8/2023
Documento eletrônico VDA50209721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:52:01
Código de Controle do Documento: 902eed6e-5e88-462d-a48d-229dc1b96451

3. Após interposição do agravo regimental, não é facultado à parte apresentar aditivos,
emendas ou complementos a suas razões de insurgência, mesmo dentro do prazo recursal,
em consonância com o princípio da preclusão consumativa.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.471.471/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/8/2024
20/8/2024

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 284 DO STF E
N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática da Presidência do STJ aplicou corretamente a Súmula 182 do
STJ, ao não conhecer o agravo em recurso especial por falta de impugnação específica dos
fundamentos adotados na decisão de inadmissibilidade no Tribunal a quo.
4. A defesa não demonstrou, de forma concreta, a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ,
limitando-se a alegações genéricas sobre a revaloração da prova, sem indicar premissas
fáticas incontroversas.
[...]
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
deve ocorrer no agravo em recurso especial, sob pena de preclusão consumativa. 2. A
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial obsta o conhecimento do agravo, conforme a Súmula 182 do STJ. 3. A
mera alegação genérica de inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ não é suficiente para afastar
o óbice, sendo necessária a demonstração concreta de que a tese recursal está adstrita a fatos
incontroversos."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 580; CPC/2015, art. 932, III. Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.392.824/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp 1965463
24/10/2023
31/10/2023
/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1827996
4/11/2021
/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
16/8/2021
(AgRg no AREsp n. 2.632.127/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
22/4/2025
29/4/2025

Ressalta-se que cabe ao agravante impugnar, de forma específica e
fundamentada, todos os fundamentos que embasaram a decisão ora combatida,
demonstrando o desacerto do julgado.
Tal providência, todavia, não foi observada quando da interposição do agravo
em recurso especial, conforme consignado no
ora impugnado.
decisum
Documento eletrônico VDA50209721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:52:01
Código de Controle do Documento: 902eed6e-5e88-462d-a48d-229dc1b96451

Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, é
lícito ao relator não conhecer de recurso que deixe de atacar especificamente os
fundamentos da decisão recorrida.
Igualmente, dispõe o art. 253, inciso I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, com a redação conferida pela Emenda Regimental n. 22/2016, que
será inadmitido o agravo que não infirmar, de modo eficaz, os motivos determinantes do
juízo de inadmissibilidade do recurso especial.
Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE HOMICÍDIOS E LESÃO CORPORAL.
PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. RESP INADMITIDO NA
ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. ARESP NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada
(despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182
desta Corte Superior.
2. No caso, a decisão que inadmitiu o recurso especial apresentou os seguintes óbices: i)
Súmula 283/STF, ii) Súmula 83/STJ (arts. 413 e 414 do CPP), iii) Súmula 7/STJ (arts. 413 e
414 do CPP) e iv) deficiência de cotejo analítico. Nas razões do AREsp, verifica-se que a
defesa se limitou a enfrentar a Súmula 7/STJ, reclamando o não conhecimento do recurso.
[...]
11. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.026.720/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/5/2022
6/5/2022

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA
HABEAS CORPUS
DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do recurso.
2. Não assiste razão ao agravante, pois, no caso, incide o óbice da Súmula 182/STJ, uma
vez que deixou de impugnar, no seu agravo em recurso especial, de forma específica,
ausência/deficiência de cotejo analítico e certidão não juntada/cópia não autenticada
/repositório não autorizado/repositório não oficial.
[...]
Documento eletrônico VDA50209721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:52:01
Código de Controle do Documento: 902eed6e-5e88-462d-a48d-229dc1b96451

6. Agravo regimental não provido. Concessão de
de ofício para suspender
habeas corpus
a execução provisória das penas restritivas de direitos.
(AgRg no AREsp n. 1.682.769/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.
16/6/2020
23/6/2020

Assim, verifica-se que a parte agravante deixou de apresentar argumento
apto a desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida pelos próprios
fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50209721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:52:01
Código de Controle do Documento: 902eed6e-5e88-462d-a48d-229dc1b96451

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0155266-2
AREsp 2.924.973 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50143195320218240018
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JULIANN DELAROZIERI DELAVI
ADVOGADO
: JUAREZ CECCON - SC017816
ADVOGADA
: ALINE PICCININ NASCIMENTO - SC060453
ADVOGADA
: SUELEN RODRIGUES - SC048994
ADVOGADA
: CLÁUDIA NORONHA - SC067867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JULIANN DELAROZIERI DELAVI
ADVOGADO
: JUAREZ CECCON - SC017816
ADVOGADA
: ALINE PICCININ NASCIMENTO - SC060453
ADVOGADA
: SUELEN RODRIGUES - SC048994
ADVOGADA
: CLÁUDIA NORONHA - SC067867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515281641;050<@
2025/0155266-2 - AREsp 2924973 Petição : 2025/0046420-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:22:48
Código de Controle do Documento: A957665B-A811-43DE-8AB3-A8EA533CC446